Tribunal: TJES
Processo: 5001627-57.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001627-57.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVERLANDE DA ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001627-57.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CLEVERLANDE DA ROCHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES REJEITADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ (ART. 165, CTB). NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 281, § 1º, II, DO CTB. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR CONFIGURADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O preparo foi devidamente comprovado após o indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID 16904207 e 16904215), restando superada a análise da hipossuficiência.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sob o fundamento de que os autos de infração foram lavrados por órgãos de outra unidade da federação (PRF e DER-MG).

Todavia e com todas as vênias, tenho que assiste razão ao recorrente.

O objeto da ação não é apenas a multa em si, mas a anulação do Processo Administrativo nº 2024-L89VP, instaurado pelo próprio DETRAN/ES para cassar o direito de dirigir do autor. Sendo o DETRAN o órgão executor da penalidade e gestor do prontuário do condutor, detém legitimidade para figurar no polo passivo, conforme pacífica jurisprudência das Turmas Recursais.

TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART . 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. - A circunstância de a multa ter sido imposta por Município conveniado não interfere na legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito. Isso porque há prova documentária de que o Detran foi o responsável pela instauração do procedimento administrativo - "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art . 265 do Código de trânsito brasileiro). Não provimento da apelação.

(TJ-SP - AC: 10015201820208260053 SP 1001520-18.2020 .8.26.0053, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 30/03/2020, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2020)

O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo quando a pretensão envolve o cancelamento de efeitos no prontuário do condutor (pontuação e suspensão), uma vez que é a autarquia responsável pela instauração do Processo Administrativo de Cassação (nº 2024-L89VP) e pelo controle da CNH do recorrente.
Preliminar rejeitada
.

Aplicando-se a Teoria da Causa Madura, verifico que a ilegalidade do ato administrativo é manifesta. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo decadencial de 30 dias para a expedição da notificação da autuação (Art. 281, § 1º, II).

No caso em tela, os autos de infração AT00688922 e T686718402 datam de 15/12/2023. No entanto, a notificação de instauração do procedimento administrativo de cassação só foi emitida em 17/10/2024, e o registro do AIT no sistema do DETRAN ocorreu apenas em maio e outubro de 2024.

Houve um hiato de aproximadamente dez meses entre a data da suposta infração e a primeira notificação válida ao condutor. A inobservância do prazo legal implica obrigatoriamente no arquivamento do auto de infração, sendo nula qualquer penalidade de suspensão ou cassação dele decorrente.

O art. 281, § 1º, inciso II, do CTB é taxativo ao determinar que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ANULAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO - DECURSO DO PRAZO LEGAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR RESOLUÇÃO DO CONTRAN – INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONSUMADA – ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF) . 2. O auto de infração trânsito será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação (art. 281, parágrafo único, II, CTB). Matéria pacificada no julgamento do Tema nº 105 do STJ . 3. Impetração contra lavratura de auto de infração de trânsito. Decurso do prazo de 30 dias para expedição da notificação de autuação. Prorrogação do prazo por meio de Resolução do CONTRAN . Inadmissibilidade. Não pode um ato infralegal de natureza administrativa inovar no ordenamento jurídico dispondo contra expressa disposição legal. Decadência consumada. Insubsistência da autuação . Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido .

(TJ-SP - AC: 10518326120218260053 SP 1051832-61.2021.8.26 .0053, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 25/05/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2022)

Configurada a expedição extemporânea da notificação, opera-se a decadência do direito de punir do Estado,
impondo-se a anulação do auto de infração e de todas as penalidades acessórias
(pontos e suspensão do direito de dirigir).

VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e:

1. declarar a nulidade dos autos de infração nº AT00688922 e T686718402;

2. determinar ao DETRAN/ES o cancelamento definitivo do Processo Administrativo nº 2024-L89VP, retirando-se qualquer impedimento ou pontuação do prontuário do recorrente referente a estes fatos.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)